Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702879-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALVES FERREIRA, DAF SOLUCOES PARA O LAR LTDA - EPP AGRAVADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR REPRESENTANTE LEGAL: DIOGO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22817738) interposto por DANIELA ALVES FERREIRA e DAF SOLUÇÕES PARA O LAR LTDA – EPP contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR em desfavor das agravantes, rejeitou a impugnação de ID 75301324 (processo referência). Eis o teor do r. decisório combatido (ID 79657949 – processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença. Os haveres do sócio excluído foram apurados em R$ 511.133,03, conforme sentença de ID. 70378467. A fase executiva foi deflagrada pela decisão de ID. 73161038. A parte executada opôs embargos à execução de ID. 75193216. Todavia, eles foram considerados inadequados (ID 75300212). A parte executada ainda apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 75301324. Alegou que é credora do exequente; que as partes, em processo de reconhecimento e dissolução de união estável, partilharam bens; que a executada vem pagando sozinha as dívidas que o casal contraiu durante a união; que as partes possuem dívida de R$ 5.084.929,85 junto ao Banco Bradesco; que o total das dívidas contraídas na união estável superam e muito o valor pretendido pelo exequente; e que a executada deve a metade daquele montante. Assim, requereu a compensação de valores. Débito atualizado no ID. 75996350. Manifestação do exequente no ID. 78854321. Alegou que não há os requisitos para a configuração da compensação. É o relatório. DECIDO. Razão assiste ao exequente. Nos termos do art. 369 do Código Civil, "a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. No caso dos autos, não foi demonstrada a existência de crédito vencido e, sobretudo, líquido em favor da parte executada contra a parte exequente, não sendo suficiente para tanto a sentença que partilhou as dívidas dos ex-consortes e os eventuais títulos extrajudiciais em nome das partes. Não obstante os argumentos articulados pela executada sobre a possibilidade de haver, ou não, a compensação da sua dívida com os eventuais créditos que alega possuir, essa questão demanda ampla dilação probatória, incabível sua discussão dentre do presente feito. Para a eventual compensação, a parte executada deve primeiro liquidar o montante dos créditos nos juízos executivos respectivos, ocasião em que os créditos serão líquidos e certos. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 75301324. À Secretaria para realizar as pesquisas e os bloqueios de bens. Tire-se o sigilo e publique-se esta decisão após aquelas diligências. Inconformadas, vindicam as recorrentes, em suma, a compensação dos créditos devidos ao agravado, o levantamento da penhora deferida (ID 79657949 – processo referência) e, alternativamente, a determinação de suspensão do cumprimento de sentença em questão, até o julgamento da ação registrada sob o n. 0006986-57.2017.8.07.0016, em trâmite perante a Terceira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, feito no qual figuram como partes a primeira agravante e o recorrido. Reputam injusta a manutenção do édito guerreado, sob o argumento de que a satisfação da pretensão executiva invocada comprometerá o funcionamento da empresa DAF SOLUÇÕES PARA O LAR LTDA – EPP. Acrescentam que têm arcado com numerosas dívidas contraídas durante a constância da união estável havida entre a primeira recorrente e a parte adversa. Acrescentam que, por força do regime de bens aplicável àquela convivência, não apenas os ativos, mas também as dívidas, devem ser partilhados entre os ex-companheiros. Requerem, mediante a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, a liberação, em seu favor, do montante penhorado, a irradiação dos impactos advindos da compensação ao ímpeto executivo do agravado e a imediata suspensão do presente feito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que o cumprimento de sentença que ora se investiga tem como objeto a sentença de ID 70378467 (processo referência), cuja parte dispositiva transcrevo a seguir: (...) Ante o exposto, homologo o laudo pericial de Id. 52363856. Declaro devidamente apurados os haveres de CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR em R$ 511.133,03. Tais valores devem ser atualizados monetariamente, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir de 22/06/2018 (data da dissolução da sociedade). Liberem-se ao perito eventuais honorários periciais ainda não pagos. Certificado o trânsito em julgado, voltem conclusos para o pedido de cumprimento de sentença. (...) Não se deve perder de vista que o aludido decisório se refere à “ação de dissolução parcial de sociedade empresária para exclusão de sócio minoritário”, ajuizada pelas próprias recorrentes (ID 11582676 – processo referência), afigurando-se as pretensões trazidas a lume, no presente agravo de instrumento, pelas devedoras incompatíveis com o escopo da demanda outrora ajuizada. Ora, é consabido que a ação de dissolução de sociedade empresária tem por desígnio primordial a apuração dos haveres detidos pela pessoa jurídica desagregada e a adequada repartição do montante patrimonial, deduzidos os défices, entre seus sócios. Instaurado o procedimento satisfativo, inadmissível a alegação suscitada pelo membro remanescente, de que a outorga, ao sócio que se pretende excluir, do quinhão apurado inviabilizaria a própria continuidade da atividade empresarial desenvolvida. Deveras, caso se reputasse plausível a mencionada argumentação, os quadros societários seriam imutáveis. Ademais, ressalte-se a inexistência de provas da certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos que se pretende compensar, sendo certo que a discussão acerca da possibilidade de abatimento do montante perseguido, em razão da partilha de bens proferida no bojo de contenda distinta, voltada ao desfazimento de vínculo de união estável, comporta dilação probatória, elastério destoante do célere rito do agravo de instrumento. Ante a ausência dos requisitos a tanto necessários, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 1o de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador